Tribunal: TJES
Processo: 5000493-54.2025.8.08.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Dano Qualificado contra a Administração Pública
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000493-54.2025.8.08.0053

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOAO PAULO ALVES MIRANDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE. INSUFICIÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia quanto ao crime de tráfico de drogas, mantendo apenas a imputação de dano qualificado ao patrimônio público.

A rejeição fundamentou-se na ausência de justa causa, diante da inexistência de apreensão de substância entorpecente e de laudo toxicológico, estando a acusação baseada essencialmente em depoimento isolado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o recebimento da denúncia pelo crime de tráfico de drogas, mesmo sem apreensão de entorpecente, com base em outros elementos informativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A justa causa para a ação penal exige suporte probatório mínimo quanto à materialidade e autoria delitiva, não sendo suficiente mera conjectura ou indícios frágeis.
5. Embora a jurisprudência admita, excepcionalmente, a comprovação da materialidade do tráfico por outros meios, tal hipótese demanda elementos robustos e convergentes, inexistentes no caso.
6. O depoimento isolado de suposto usuário, com possível interesse na imputação, não se mostra suficiente para demonstrar a materialidade delitiva, sobretudo na ausência de apreensão de droga ou de elementos típicos da traficância.
7. A inexistência de laudo toxicológico e de qualquer substância apreendida fragiliza a acusação, impedindo o prosseguimento da persecução penal quanto ao delito de tráfico.
8. O princípio do in dubio pro societate não autoriza o recebimento de denúncia desprovida de base empírica mínima, sob pena de violação à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de apreensão de substância entorpecente, aliada à inexistência de outros elementos probatórios robustos, afasta a justa causa para a ação penal pelo crime de tráfico de drogas. 2. O depoimento isolado, desacompanhado de corroboração idônea, não é suficiente para sustentar a materialidade delitiva. 3. O princípio do in dubio pro societate não legitima o recebimento de denúncia sem lastro probatório mínimo."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, art. 33; CPP, art. 395, III; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.800.660/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 11.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5000493-54.2025.8.08.0053

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
JOÃO PAULO ALVES MIRANDA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única de Alto Rio Novo
/ES

(
ID nº 17476440
)
,
que
reconsiderou o recebimento da denúncia e rejeitou parcialmente, no que tange à imputação do delito de tráfico de drogas em desfavor do recorrido.

A denúncia imputava ao recorrido, em concurso material, os crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e dano qualificado contra o patrimônio público (art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal).

O magistrado de piso fundamentou a rejeição parcial da inicial acusatória na ausência de justa causa para a ação penal quanto ao tráfico, ressaltando a inexistência de apreensão de entorpecentes e de laudo toxicológico, estando a acusação amparada exclusivamente no depoimento de um suposto usuário.

Em suas razões recursais (ID nº 17476440 – fls. 20/27), o Ministério Público pugna pela reforma da decisão para o integral recebimento da denúncia. Sustenta, em síntese: (i) a existência de lastro probatório mínimo consubstanciado na confissão do acusado em sede policial, em depoimentos testemunhais e em relatórios de investigação; (ii) que a ausência de apreensão da droga não inviabiliza o recebimento da denúncia quando presentes outros indícios de materialidade e autoria; (iii) a vigência do princípio
in dubio pro societate
nesta fase processual

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17476440 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 18144903 opinando pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia reside na legalidade da decisão que rejeitou parcialmente a denúncia por ausência de justa causa, em razão da não apreensão de substância entorpecente com o ora recorrido.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão proferida pelo magistrado singular não merece reparos.

Como cediço, a justa causa para a deflagração da ação penal exige um suporte probatório mínimo que indique, de forma verossímil, a materialidade e a autoria da infração. Embora a jurisprudência admita, em casos excepcionais, que a materialidade do tráfico seja demonstrada por outros meios (como interceptações telefônicas ou relatos detalhados de múltiplos usuários), tal hipótese não se sustenta no caso vertente.

No cenário em exame, a denúncia ampara-se fundamentalmente no relato isolado de Paulo Ferreira Júnior. Este, assumidamente usuário de drogas, era o proprietário do imóvel onde o réu residia temporariamente e declarou o desejo de que o recorrido desocupasse sua casa. Tal circunstância retira a isenção necessária do depoimento para, isoladamente, sustentar a materialidade delitiva na ausência de qualquer apreensão de droga.

É importante destacar que os policiais militares, em diligências, não encontraram em posse do acusado entorpecentes, dinheiro ou objetos típicos da traficância, como balanças de precisão ou material de embalagem. A ausência de laudo toxicológico, ainda que provisório, aliada à falta de apreensão de qualquer substância, esvazia o elemento material do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a falta de apreensão da droga inviabiliza a manutenção da persecução penal quando inexistem outros elementos robustos de prova:

"Deve ser mantida a rejeição da denúncia por ausência de lastro probatório mínimo, quando não houver a apreensão de substância entorpecente com nenhum dos acusados." (STJ; REsp 1800660/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 11/02/2020) .

Ademais, no presente caso, a "confissão" mencionada pelo
Parquet
em sede policial é contestada pela defesa e não encontra eco em elementos externos que a corroborem no que tange especificamente à materialidade do tráfico de crack.

A manutenção da persecução penal sem o suporte mínimo de materialidade violaria o princípio da presunção de inocência, sujeitando o cidadão ao constrangimento ilegal de responder a um processo natimorto. O princípio
in dubio pro societate
não autoriza acusações destituídas de base empírica mínima.

Portanto, carecendo a acusação de justa causa quanto ao delito de tráfico, a rejeição parcial da inicial acusatória é medida que se impõe, prosseguindo o feito apenas quanto ao crime de dano qualificado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.